Tribunal: TJPA
Processo: 0000093-60.2003.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000093-60.2003.8.14.0076

APELANTE: CAIO MARCIO VASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEIDA, PAULO FERNANDO RODRIGUES MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação cível. Ação de desapropriação por utilidade pública. Imóvel rural vinculado à regularização fundiária de comunidade quilombola. Incompetência absoluta do juízo comum. Matéria de natureza agrária e fundiária. Ausência de perícia judicial para aferição da justa indenização. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PAULO FERNANDO RODRIGUES MACHADO e CAIO MÁRCIO VASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos de ação de desapropriação ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido expropriatório para declarar incorporado ao patrimônio público imóvel rural objeto da lide e fixar indenização com base no valor depositado nos autos. A controvérsia envolve área rural declarada de utilidade pública para fins relacionados à comunidade quilombola “Filhos de Zumbi”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará detinha competência para processar e julgar demanda expropriatória com nítido conteúdo agrário e fundiário, atinente a imóvel rural vinculado à regularização de território quilombola; e (ii) saber se a sentença é válida diante da ausência de prova pericial judicial para apuração da justa indenização, não obstante a impugnação dos expropriados ao valor ofertado pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda possui natureza que ultrapassa a mera discussão patrimonial, pois recai sobre imóvel rural inserido em contexto de regularização fundiária de comunidade remanescente de quilombo, circunstância apta a atrair a competência da Vara Agrária, dada a especialização jurisdicional voltada aos conflitos fundiários e agrários.

4. A incompetência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXIV, a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro nas hipóteses de desapropriação, o que impõe adequada instrução probatória sempre que houver controvérsia sobre o quantum indenizatório.

6. No caso concreto, os expropriados impugnaram o valor ofertado e requereram produção de prova pericial, a qual, embora cogitada no curso do processo, não foi efetivamente realizada. Ainda assim, a sentença adotou como parâmetro definitivo o valor unilateralmente depositado pelo ente expropriante.

7. A ausência de perícia judicial em ação de desapropriação, quando inexistente concordância do expropriado com o valor da oferta, configura cerceamento de defesa e compromete a própria verificação da justa indenização, impondo a anulação da sentença.

8. A excessiva duração do processo e as dificuldades operacionais verificadas na origem não autorizam a supressão de fase instrutória essencial, nem legitimam a conversão automática do valor ofertado pelo expropriante em indenização justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à Vara Agrária da I Região, com sede de Castanhal, vara competente, com reabertura da instrução para realização de prova pericial judicial.

Tese de julgamento:

“1. A ação de desapropriação incidente sobre imóvel rural vinculado à regularização fundiária de comunidade quilombola ostenta natureza agrária e fundiária, atraindo a competência da Vara Agrária especializada.

2. Em ação de desapropriação, havendo impugnação do expropriado ao valor ofertado, a ausência de prova pericial judicial para apuração da justa indenização configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LV; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: precedentes referidos no material constante dos autos sobre nulidade de sentença em desapropriação sem perícia para apuração da justa indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0000093-60.2003.8.14.0076; Recorrentes: PAULO FERNANDO RODRIGUES MACHADO e CAIO MÁRCIO VASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEIDA; Recorrido: ESTADO DO PARÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à Vara Agrária da I Região, com sede de Castanhal para regular prosseguimento do feito com reabertura da instrução e realização de prova pericial, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PAULO FERNANDO RODRIGUES MACHADO e CAIO MÁRCIO VASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA proposta pelo ESTADO DO PARÁ em face dos ora apelantes e dos Herdeiros de ANTÔNIO CLEMENTE FARIAS MACIEL, julgou procedente os pedidos constantes na inicial para declarar incorporado ao patrimônio da parte autora o bem descrito na inicial, mediante o pagamento do valor da verba indenizatória fixada em R$ 79.031,65 (setenta e nove mil e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) em 2003 devidos aos requeridos.

Trata-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública proposta pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal e no Decreto-Lei nº 3.365/1941, visando à desapropriação do imóvel rural denominado “Itacuã-Miri”, situado no Município de Acará/PA, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 0138/2003.

O Estado sustenta que a medida busca cumprir o art. 68 do ADCT, garantindo o reconhecimento do domínio das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas, em especial a Associação Remanescentes de Quilombos “Filhos de Zumbi”. Argumenta que a desapropriação possui fundamento constitucional e finalidade de preservação histórica e cultural, requerendo, ao final, a incorporação do imóvel ao patrimônio público mediante pagamento de indenização aos proprietários.

Foi deferida a imissão provisória na posse do autor e autorizado o depósito judicial (ID. 96347878).

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso, sentenciou o feito, julgando procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 31553013):

(...)

No presente caso, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o imóvel indicado na exordial, foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, por meio do Decreto Estadual n° 0138 de,7 de maio de 2003, e que retificou o Decreto Estadual 5.382, de 12 de julho de 2002.

Determinada a perícia judicial, até a presente data não se realizou.

Não se pode aceitar que um processo fique eternamente em tramitação apenas no aguardo de realização de perícia para verificação do justo valor da indenização.

O processo tramita há mais de 20 (vinte) anos, tendo inclusive os requeridos (dois deles) recebido 80% que cada um tinha direito, do valor depositado pelo Estado.

Desse modo, nada mais adequado do que levar em conta o valor depositado pelo Estado, no montante de R$ 79.031,65 (setenta e nove mil e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) em 2003, como a justa indenização no caso vertente, visto que este corresponde ao valor pago levando-se em consideração o valor da terra nua e benfeitorias com base na tabela do ITERPA e do BASA, e que a avaliação das terras utilizou a correta metodologia, a impossibilidade de indenização de lucros cessantes ou compensatórios de áreas sem efetivo uso econômico.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar incorporado ao patrimônio da parte autora o bem descrito na inicial, mediante o pagamento do valor da verba indenizatória fixada em R$ 79.031,65 (setenta e nove mil e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) em 2003 devidos aos requeridos CAIO MARCIO VASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEIDA, PAULO FERNANDO RODRIGUES MACHADO, HERDEIROS DE ANTONIO CLEMENTE FARIAS MACIEL, valores estes acrescidos de juros compensatórios a partir da imissão provisória na posse, a ser pago após o trânsito em julgado.

Irresignado, a parte apelante interpôs recurso. Em suas razões, argui resumidamente, que (ID. 31553017):

i)

Resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que jamais concordaram com o valor da indenização ofertada pelo Estado do Pará e que, desde a contestação, requereram prova pericial para delimitação do justo valor indenizatório, a qual teria sido determinada, porém não realizada por razões alheias às suas vontades;

ii)

Alegam nulidade processual por ausência de produção da prova técnica essencial ao deslinde do feito, com referência à negativa de prestação jurisdicional;

iii)

Incompetência absoluta do juízo prolator, com destaque à alegada redistribuição/migração equivocada dos autos sem decisão judicial de declinação de competência, aduzindo, também, ausência de intimação pessoal;

iv)

Ao final, requerem a declaração de nulidade da sentença, com a consequente reabertura da instrução/regularização do processamento, especialmente para viabilizar a realização da perícia

o exame adequado do justo preço, afirmando que a ausência de avaliação teria mantido depósito indenizatório tido por irrisório.

Regularmente intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões (ID 31553020).

Vieram os a autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, delimitando o mérito recursal na alegação de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de perícia) e incompetência absoluta, destacando, inclusive, que a sentença teria afastado a realização da perícia com fundamento no prolongamento temporal do feito (mais de 20 anos), sem que, até então, se tivesse procedido à avaliação do imóvel para aferição do justo preço.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise das seguintes teses suscitadas pelos apelantes: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova pericial destinada à apuração do justo valor da indenização; (ii) incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, com suposta necessidade de remessa à Vara Agrária; (iii) ausência de intimação pessoal e irregularidades procedimentais; e (iv) inconformismo quanto ao valor indenizatório fixado, reputado irrisório.

I – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

A desapropriação em exame recai sobre imóvel rural com destinação à regularização fundiária em favor de comunidades remanescentes de quilombos, envolvendo questão eminentemente fundiária e agrária.

A Lei Complementar Estadual nº 14/1993 instituiu a organização judiciária das Varas Agrárias, conferindo-lhes competência para processar e julgar conflitos fundiários rurais.

A Resolução nº 018/2005-GP do TJE/PA regulamentou a matéria, fixando a competência das Varas Agrárias para ações que versem sobre litígios possessórios e dominiais relacionados a imóveis rurais e conflitos coletivos fundiários.

A competência absoluta, por se tratar de matéria de organização judiciária, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

Ao seu turno, como bem destacou o Ministério Público, em primeiro grau (ID. 31553012):

(...)

Retornando aos autos, verifica-se que o requisito coletivo da lide quanto à posse da terra foi atendido, pois, embora a ação tenha sido proposta inicialmente contra múltiplos requeridos, documentos juntados comprovam a ocupação coletiva da área pela Comunidade Quilombola Filhos do Zumbi.

Assim, configura-se litisconsórcio passivo necessário simples, condição indispensável diante da natureza do esbulho e da necessidade de preservar a eficiência e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes.

Destaca-se que, para o Direito Agrário, o conceito de imóvel rural está ligado à sua destinação, sendo “o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial” (inciso I, art. 4º do Estatuto da Terra, lei nº 4.504/64). Pode ser propriedade e/ou posse, pode ter vários documentos, como registro, matrícula, escritura ou outra documentação, pode haver interrupções físicas como estradas, rios e córregos, pode estar em um ou mais Municípios ou Estados e ainda assim é considerado um único imóvel rural.

No presente caso, a posse da comunidade já resultou no reconhecimento formal do domínio sobre o território, conforme o Título de Reconhecimento de Domínio Coletivo emitido pelo ITERPA (Matrícula nº 7.290), abrangendo a área quilombola “Itacuã-Miri”, localizada em Acará, no Território Estadual Quilombola Guajará-Miri. Trata-se de um exercício direto, contínuo, racional e pacífico de atividades agrárias (propriamente ditas, vinculadas ou complementares, e conexas) em gleba de terra rural, capaz de dar condições suficientes ao uso econômico, gerando ao possuidor poder jurídico de natureza real definitiva, com amplas repercussões no Direito e garantindo o progresso e bem-estar econômico e social da comunidade (MATTOS NETO, Antonio José de. Estado

de Direito Agroambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010).

Em relação ao requisito de que a área objeto da lide seja rural, cabe ressaltar que, por se tratar de um território quilombola, o imóvel em questão deve ser considerado rural, uma vez que a ação envolve um território destinado ao desenvolvimento de atividades agrárias em sentido amplo. Além disso, os usos e costumes, tanto ancestrais quanto atuais, relacionados à destinação e uso do território, devem ser levados em conta na análise da lide. A natureza rural do imóvel é igualmente respaldada pela legislação, como a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), em seu artigo 4º, que define imóvel rural como qualquer prédio rústico destinado à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. A Lei nº 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), em seu artigo 4º, também adota o critério da destinação para classificar imóvel rural.

Assim, considerando que no caso em análise, a área objeto do litígio, além de estar localizada na área rural do município, é ocupada por uma comunidade quilombola que utiliza a terra para atividades agrícolas e extrativistas, configurando um uso produtivo característico de área rural. Esse uso efetivo e produtivo da terra deve ser considerado na determinação da competência jurisdicional.

Além disso, a Resolução nº 11, de 10 de maio de 2023, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que consolida as disposições sobre a localização das sedes e jurisdição das Varas Agrárias, estabelece que a Vara Agrária da I Região (Castanhal) é competente para processar e julgar o presente pedido de restauração da matrícula, uma vez que o município de Acará compõe essa Região Agrária.

A peculiaridade do caso concreto reforça essa conclusão. Não se trata apenas de discussão patrimonial entre Estado e particulares, mas de processo inserido em contexto de política pública fundiária voltada à proteção de comunidade tradicional quilombola, em área rural, circunstância que atrai a competência especializada. A especialização jurisdicional, nesse cenário, não representa mero aspecto formal de distribuição interna, mas instrumento de adequada prestação jurisdicional, em razão da complexidade técnico-jurídica inerente aos litígios agrários e coletivos.

Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará para o processamento e julgamento da presente demanda.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA

Ainda que superada a questão da competência, a sentença merece censura quanto à não realização de prova pericial.

A Constituição Federal, no art. 5º, XXIV, estabelece: “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

O princípio da justa indenização é núcleo estruturante do regime jurídico expropriatório.

O Decreto-Lei nº 3.365/1941 prevê expressamente a realização de avaliação para fixação do valor do bem.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fixação da indenização em desapropriação deve ser precedida de prova técnica idônea, sob pena de nulidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – Decisão agravada que atribuiu ao Município de Ribeirão Preto, expropriante, o ônus probatório e, consequentemente, o pagamento dos honorários periciais – Necessidade de conhecimento do recurso – Previsão no art. 1.015, inciso XI, do CPC – Perícia, em ação de desapropriação, constitui elemento imprescindível à fixação da justa indenização a ser paga ao expropriado – Custo que deve ser suportado pelo expropriante – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20048812020228260000 Ribeirão Preto, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 21/03/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2022)

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. CUSTEIO DA PROVA QUE RECAI SOBRE O ENTE-EXPROPRIANTE . ATRIBUIÇÃO DO CUSTEIO DA PROVA AOS EXPROPRIADOS NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. a) Em ações de desapropriação, o rito próprio do Decreto-Lei nº 3 .365/41 prevê a necessidade de perícia técnica para se apurar o valor da justa indenização, que será determinada inclusive de ofício pelo Magistrado, ressalvado o caso de expressa concordância do expropriado com o preço oferecido na inicial, hipótese em que se dispensará a perícia. b) Logo, extrai-se que no rito especial da ação de desapropriação, a realização da perícia para avaliar o valor da justa indenização é parte do próprio procedimento, não consistindo em faculdade processual dos expropriados, mas de ônus da expropriante, em razão de sua obrigação de promover a justa indenização à parte expropriada. c) Por essa razão, a jurisprudência desta Quinta Câmara entende que o custeio da perícia nas ações de desapropriação recai sobre o Ente-Expropriante, sendo inaplicáveis as regras de distribuição do ônus financeiro da prova previstas nos artigos 82 e 95 do CPC, não dispondo a parte expropriante da faculdade de dispensar a referida prova, que é ínsita ao rito especial expropriatório. d) No caso, ao deixar à disposição das partes a realização da prova pericial na presente ação expropriatória, inclusive aceitando que o ente expropriante requeresse o julgamento antecipado da lide e imputando equivocadamente o ônus da prova aos expropriados, o juízo “a quo” incorreu em “error in procedendo”, colocando em risco a própria realização da diligência fundamental ao rito expropriatório, caso a parte a quem foi incorretamente atribuído o ônus da prova dele não se desincumba . e) Portanto, é caso de provimento do recurso, a fim de corrigir o vício processual, impondo ao Ente- Expropriante o custeio da prova pericial necessária à aferição da justa indenização na presente ação de desapropriação. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0024903-49 .2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel .: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 21.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00249034920218160000 São José dos Pinhais 0024903-49 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 21/06/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Desapropriação indireta. Cerceamento de defesa. Necessidade de prova pericial . Sentença anulada. Recurso de apelação provido. Trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta proposta em face do Município de Nova Iguaçu, alegando invasão e apossamento pelo ente público de fração de imóvel sem o devido processo legal e sem justa indenização prévia. A não realização da prova pericial constitui cerceamento de defesa, pois impede a comprovação cabal da extensão do dano e do valor da indenização justa, conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 5º, XXIV, e o Decreto-Lei nº 3 .365/41, artigo 14. Precedentes do TJRJ. DADO PROVIMENTO AO RECURSO para DECLARAR NULA A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a realização da prova pericial.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08290383620228190038 202500112631, Relator.: Des(a) . MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 08/04/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/04/2025)

No caso concreto, os apelantes sustentaram desde a contestação a necessidade de prova pericial para aferição do justo preço, não havendo demonstração de que tenham renunciado a tal direito.

A ausência de perícia compromete a garantia constitucional da justa indenização e configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Isto porque a fixação do quantum indenizatório sem prévia avaliação técnica viola a exigência constitucional de justa indenização.

Não se pode admitir que o valor depositado unilateralmente pelo ente expropriante sirva como parâmetro definitivo sem instrução probatória adequada.

A indenização deve refletir o valor de mercado do imóvel à época da avaliação judicial, considerando benfeitorias e demais elementos relevantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de reabertura da instrução para realização de prova pericial destinada à apuração do justo valor da indenização e,
ainda, incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária da I Região, com sede de Castanhal

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026